Tribunal: TJDFT
Processo: 0744733-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744733-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ ROCHA REGHINI RAMOS AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE LUIZ ROCHA REGHINI RAMOS contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0714355-59.2020.8.07.0015, determinou a emenda da petição inicial. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “DESPACHO O documento de ID 72045385 foi digitalizado e juntado em tamanho desproporcional aos autos, tumultuando o processo. Digitalize-o novamente em tamanho proporcional. Após, à Secretaria para que exclua o documento de ID 72045385. O documento de ID 72045389 é estrangeiro e, para que produza efeitos, deve ser apostilado, traduzido e registrado em Títulos e Documentos (art. 129, 6, da LRP). De todo modo, observo que o referido documento é uma certidão de batismo, sem os nomes dos genitores de ANDREA. Junte, pois, a certidão de nascimento de ANDREA, devidamente apostilada, traduzida e registrada, a fim de comprovar a correta grafia de seus genitores. Observo, também, que no pedido 1, o requerente pretende retificar o assento de casamento de ANDREA (ID 72045391) quanto ao nome da genitora, para que passe a constar BABINI GIACOMA em vez de BABINI GIACOMO. Entretanto, em relação ao seu assento de óbito (ID 72045392), pede que passe a constar a composição GIACOMA BABINI (pedido 2). A certidão de nascimento de ID 72045393, por sua vez, comprova que BRIZIDA, registrada sem sobrenome, é filha de ANDRÉ REGHINI. Ao se casar, porém, a registrada adotou o nome BRIGIDA REGHINE (ID 72045394), assim se identificando até sua morte (ID 72047995), inclusive, nos registros civis de seus descendentes. Ora, a despeito de qualquer discussão em torno da grafia correta, o nome é um direito personalíssimo e, como tal, caracteriza-se pela vitaliciedade, só sendo possível a sua alteração post mortem nos casos em que a pessoa, enquanto viva, era notoriamente conhecida pelo nome para o qual se pretende alterar. O próprio requerente concorda com tal entendimento ao pedir para ‘manter inalterado o erro do Reghini na composição de seu nome, para não causar transtornos na vida do autor e em razão da coletividade já o identifica-lo com o nome errado’ (pedido 9, b). Com efeito, o mesmo raciocínio deve ser aplicado aos registros civis de BRIZIDA/BRIGIDA. Esclareça, pois, as divergências, requerendo o que for de direito. Venham as declarações de anuência (ciência) de PIO, FELICIO, LUIZ JOÃO, ALOÍSIO, TEREZA e JACOMINA, filhos de ANDREA; de MARIA LUIZA, GERALDO, ANA CELIA, ERCILIA, CLARICE e JOÃO CARLOS, filhos de BRIZIDA/BRIGIDA; e de GRAZIELA, filha de JORGE LUIZ REGHINI RAMOS, com firmas reconhecidas ou acompanhadas com documento de identificação, eis que são todos interessados no pedido (art. 721/CPC). Se falecidos, venham as respectivas certidões de óbito e as anuências de seus descendentes, se houver. Alternativamente, promova a(s) citação(ões). PRAZO: 30 (trinta) dias. Tudo cumprido, vista ao Ministério Público. BRASÍLIA/DF, Data e Hora da Assinatura Digital” Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “dispensar o requerente de apresentar anuência de todos os herdeiros dos registrados que se pretende corrigir, conforme determinado na decisão agravada.”(Num. 20339445 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 20339449 e 20339450). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0714355-59.2020.8.07.0015, determinou a emenda da petição inicial. O ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de processo de execução. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. EXIBIÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes, não sendo, pois, passível de recurso (CPC/1973, art. 504; CPC/2015, art. 1.001). 2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n.1022027, 20160020379432AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: 173-192) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 06 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador